Tribunal: TJMT
Processo: 1020194-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020194-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIO ROGERIO DOS SANTOS DIAS - CPF: 152.841.168-44 (ADVOGADO), CESAR PINTO ARRUDA - CPF: 012.832.228-41 (AGRAVANTE), SHEILLA APARECIDA SAKER - CPF: 078.039.448-84 (AGRAVANTE), HENRIQUE PROENCA DEL GROSSI - CPF: 033.445.729-70 (AGRAVADO), JOAO CELSO DEL GROSSI - CPF: 199.366.999-04 (AGRAVADO), HENRIQUE PROENCA DEL GROSSI - CPF: 033.445.729-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K.L.B. TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.044.553/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA ARAUJO DE CAMPOS - CPF: 296.066.208-32 (ADVOGADO), VANESSA BERGAMO ALVES PEREIRA - CPF: 174.287.718-46 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ILMO GNOATTO - CPF: 343.529.370-53 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE BEM DE FAMÍLIA – ÔNUS DA PARTE EXECUTADA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de se tratar de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, deve vir acompanhada de prova de tal condição, ônus que recai sobre o devedor.

A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1020194-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CESAR PINTO ARRUDA, SHEILLA APARECIDA SAKER

AGRAVADO:

HENRIQUE PROENCA DEL GROSSI, JOÃO CELSO DEL GROSSI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CESAR PINTO ARRUDA e SHEILLA APARECIDA SAKER contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por HENRIQUE PROENCA DEL GROSSI, JOÃO CELSO DEL GROSSI (proc. n. 0020040-53.2007.8.11.0041), que indeferiu a impugnação à penhora embasada na alegação de bem de família.

Em suas razões, aduzem que “
não há dúvida de que os Agravantes residem permanentemente no imóvel em questão e que o mesmo se constitui seu único teto familiar há, pelo menos, vinte e dois anos
”, enquadrando-se no conceito de bem família, nos termos do art, 5º da Lei n. 8.009/90.

Afirmam que “
colacionaram os Agravantes o contrato de compra e venda de sua casa (bem de família), bem como os pagamentos realizados da compra e venda, boletos de IPTU para pagamento em nome da Agravante e ainda contas de consumo, haja vista residirem no bem
”, para comprovarem o direito.

Pontuam que “
A ordem jurídico-positiva privilegiou a sobrevivência pessoal em prejuízo de outros débitos, ainda que exigíveis judicialmente. Portanto, a norma regente da matéria preceitua que, mesmo diante de crédito de natureza existencial, como ocorre com o crédito aqui cobrado, há resistência ante valores de igual ou maior magnitude, como a proteção constitucional à casa, abrigo inviolável do cidadão, espaço de proteção à família
”.

Discorrem acerca da importância do princípio da dignidade humana, acrescentando que “
A execução deve ser útil ao credor, mas não é admissível que o seu emprego signifique castigo ou sacrifício exacerbado ao devedor, a ponto de levá-lo a uma situação de ruína
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, acatando-se pleito de impenhorabilidade do bem.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 228515668).

Contrarrazões – Id. 239157687.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CESAR PINTO ARRUDA e SHEILLA APARECIDA SAKER contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por HENRIQUE PROENCA DEL GROSSI, JOÃO CELSO DEL GROSSI (proc. n. 0020040-53.2007.8.11.0041), que indeferiu a impugnação à penhora embasada na alegação de bem de família.

O recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, é cediço que a alegação de impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de se tratar de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, deve vir acompanhada de prova de tal condição, ônus que recai sobre o devedor.

A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO – PRELIMINAR REJEITADA – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA E DE SEUS RENDIMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECORRENTE QUE POSSUI UMA SITUAÇÃO FINANCEIRA QUESTIONÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da Lei nº 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais
. (N.U 1020303-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
(destaquei)

In casu
, os Agravantes apresentaram documentos comprobatórios da aquisição do imóvel e do pagamento de despesas de IPTU, água e luz, os quais, isoladamente, não demonstram tratar-se do único bem dos Recorrentes.

Não foram apresentadas certidões de registro imobiliário, declarações de imposto de renda ou outros documentos destinados a tal comprovação.

Logo, à falta de provas do direito alegado, nenhum reparo deve ser feito na decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024